Tribunal: TJSP
Processo: 1017593-20.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
- Seguro de veículo - Inexistente prova de embriaguez e de que eventual ingestão de álcool tenha contribuído para a ocorrência do acidente – Acidente não improvável – Perda do controle de direção em curva, que pode ter sido causada por imperícia - Necessidade de prova do nexo causal entre a ingestão de álcool e o acidente de trânsito, do que a ré não se desincumbiu – Pedido procedente –

Ementa:
- Seguro de veículo - Inexistente prova de embriaguez e de que eventual ingestão de álcool tenha contribuído para a ocorrência do acidente – Acidente não improvável – Perda do controle de direção em curva, que pode ter sido causada por imperícia - Necessidade de prova do nexo causal entre a ingestão de álcool e o acidente de trânsito, do que a ré não se desincumbiu – Pedido procedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506483
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017593-20.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUCIANA
MIGUEL DA SILVA, é apelado QBE BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017593-20.2017.8.26.0005 -Voto no 30210
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1017593-20.2017.8.26.0005
3a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
Apelante: Juciana Miguel da Silva
Apelada: QBE Brasil Seguros S.A.
Juiz de 1a Instância: Cesar Augusto Fernandes
Voto no 30210.
- Seguro de veículo - Inexistente prova de embriaguez e de que
eventual ingestão de álcool tenha contribuído para a ocorrência do
acidente Acidente não improvável Perda do controle de direção
em curva, que pode ter sido causada por imperícia - Necessidade
de prova do nexo causal entre a ingestão de álcool e o acidente de
trânsito, do que a ré não se desincumbiu Pedido procedente
Recurso provido.
Insurge-se a autora de “ação de indenização sob o rito
ordinário” contra r. sentença que julgou improcedente o pedido e a condenou ao
pagamento das custas e despesas do processo e ao de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade.
Sustenta a apelante, preliminarmente, a existência de
revelia, sob o fundamento de que a ré foi citada à fl. 42, mas não apresentou
defesa. Diz que o MM Juiz pediu a juntada de certidão da JUCESP (fl. 44), a fim
de aferir se a carta de citação havia sido enviada, ou não, ao endereço da ré, e
que, com a juntada da aludida certidão, se verificou que “a citação havia sido
encaminhada para o endereço da sede da empresa. Após comprovar a primeira citação válida, o
Juiz a quo determinou a expedição de nova citação para o Apelado, para que esta não se alegasse
eventual nulidade” (fl. 193). Afirma a apelante que, com a nova citação, a ré
apresentou defesa, mas não justificou porque não a apresentou da primeira vez.
Por isso, diz a apelante que pediu o reconhecimento da revelia da ré, o que foi
ignorado pelo MM Juiz, que considerou a sua defesa tempestiva. No mérito,
sustenta a apelante que: a) o relatório da equipe socorrista “não diz que o condutor se
negou a ser submetido a teste para certificar influência de álcool” (fl. 196); b) no dia do
acidente, as autoridades policiais e médicas dispensaram a realização de exame
de sangue e “etilômetro”; c) para a comprovação do estado de embriaguez, é
necessário que haja concentração “igual ou superior a seis decigramas de álcool por litro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017593-20.2017.8.26.0005 -Voto no 30210
3
sangue; ou II teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro): concentração de álcool igual
ou superior a três décimos de miligrama por litro de ar expelido dos pulmões, prova está
imprescindível para comprovação, e não foi realizada” (fl. 196); d) não pode o condutor ser
considerado embriagado, sem que o suposto estado de embriaguez tenha sido
provado pelos meios descritos na Lei; e) ainda que o condutor estivesse
embriagado, o consumo de álcool não autoriza, por si só, a exclusão de cobertura
securitária, já que esta deve estar condicionada à comprovação de que a
embriaguez foi a causa determinante do sinistro; f) a perda da indenização
securitária deve ter como causa o agravamento culposo ou doloso do risco; g) a
relação é de consumo e era da ré o ônus de provar o nexo de causalidade entre a
ingestão de álcool e o acidente, bem como que o condutor agravou o risco, do
que não se desincumbiu. Pede, por isso, a reforma do julgado.
Recurso tempestivo e sem preparo, porque a apelante
é beneficiária da justiça gratuita (fl. 38).
Houve resposta (fls. 206/215).
É o relatório.
Narra a inicial que a autora contratou com a ré seguro
para o seu veículo, conforme a apólice no 4086, com vigência entre 5.5.17 e
5.5.18 e previsão de cobertura para, entre outras, a hipótese de “indenização integral
por colisão” (fl. 22), cujo capital segurado é de 100% da tabela FIPE.
Diz a autora que, em 8.7.17, emprestou o seu veículo a
Pedro que, ao conduzi-lo pela BR Francisco Joaquim de Sousa, em Pernambuco,
perdeu o controle de sua direção, ao realizar curva, “caindo em um barranco de 2
metros de altura, após várias capotadas, destruindo todo o veículo, conforme boletim de ocorrência”
(fl. 3). O condutor foi socorrido pelo SAMU, “recebendo atendimento no hospital da região”
(fl. 3).
A autora afirma ter comunicado o sinistro à ré que,
porém, se negou a indenizá-la, sob o fundamento de haver exclusão de cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017593-20.2017.8.26.0005 -Voto no 30210
4
por embriaguez, com base na cláusula 8a das condições gerais do seguro.
Diz a autora que o condutor do seu veículo não estava
embriagado, tanto que não foi submetido a nenhum teste de alcoolemia, e que,
ainda que estivesse, o consumo de álcool, por si só, não autorizaria a exclusão
de cobertura securitária, mas era necessária a comprovação de que eventual
embriaguez foi a causa determinante ao sinistro.
A autora diz que a relação é de consumo e, por isso,
pede a inversão do ônus da prova, e diz fazer jus ao recebimento de indenização
securitária, pedindo que a ré seja condenada ao pagamento de R$69.920,00.
A ré foi devidamente citada à fl. 42, no endereço
constante do cadastro da JUCESP (fl. 46), mas não apresentou contestação.
Apesar disso, o MM Juiz determinou nova citação da ré, por Oficial de Justiça,
“para que não alegue eventual nulidade” (fl. 51), o que ocorreu à fl. 59.
Contra a referida decisão de fl. 51, a autora interpôs
agravo de instrumento no 2119656-87.20148.8.26.0000, não conhecido por esta
Câmara, cujo acórdão transitou em julgado em 3.8.18 (fls. 155/160).
A ré apresentou contestação intempestiva, pela qual
impugnou o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e, em suma,
sustentou ter sido a sua recusa legítima, já que, conforme laudo médico, “o
condutor do veículo estava alcoolizado no momento da colisão” (fl. 62), sendo esta uma das
hipóteses de exclusão do risco, conforme condições gerais do seguro.
A ré é de fato revel, porque foi devidamente citada à fl.
42, no endereço constante do cadastro da JUCESP (fl. 46), não havendo
nenhuma razão para que tivesse havido nova citação, já que a anterior era e é
válida.
Operaram-se, portanto, os efeitos da revelia e devem
ser tidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, inclusive o de que o
motorista do veículo da autora não estava dirigindo sob efeito de álcool.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017593-20.2017.8.26.0005 -Voto no 30210
5
Ocorre que, apesar de constar no prontuário de
atendimento médico do motorista que ele estava “alcoolizado, porém,
consciente”, não há nenhuma informação de que como se apurou que ele estaria
alcoolizado e menção ao fato, por si só, não faz prova de que o condutor estava
efetivamente embriagado e com a sua capacidade de dirigir alterada.
Não se pode dizer que o acidente era improvável e que
ocorreu, exclusivamente, em razão da influência de álcool, já que, como constou
do boletim de ocorrência, o condutor perdeu o controle da direção do veículo ao
realizar curva (fl. 33), o que poderia ocorrer por falta de perícia.
Além do mais, a ingestão de álcool, por si só, não seria
capaz de afastar a cobertura securitária, havendo necessidade de prova do nexo
causal entre ela e o acidente de trânsito, isto é, que este tenha sido consequência
determinante daquela.
A propósito tem decidido o Superior Tribunal de Justiça
nos seguintes termos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA STJ/7. IMPROVIMENTO. 1.- É
firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a embriaguez do segurado,
por si só, não enseja a exclusão da responsabilidade da seguradora prevista no
contrato, ficando condicionada a perda da cobertura à efetiva constatação de que
o agravamento de risco foi condição determinante para a ocorrência do sinistro.
Precedentes. 2.- Analisando o conjunto probatório dos autos, concluiu o Tribunal
de origem pela inexistência de provas que atestem a influência direta do consumo
de álcool na ocorrência do acidente, não podendo a questão ser revista em
âmbito de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3.- Agravo
Regimental improvido”. (STJ, AgRg no REsp 1361291/MG, Min. Rel. Sidnei
Beneti, DJe 01/04/2013) (grifei)
Não bastasse, sobre agravamento do risco, o Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017593-20.2017.8.26.0005 -Voto no 30210
6
Civil de 2002 introduziu elemento novo na disciplina, ao dispor, no artigo 768, que
o "segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco
objeto do contrato." (grifei) e, no caso em discussão, nem prova de embriaguez
há, de modo que não é possível admitir que a segurada tenha, de qualquer modo,
descumprido o contrato de seguro firmado entre as partes.
Julga-se, pois, o pedido procedente e a ré fica
condenada ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice (fl. 22),
ou seja, ao do valor do automóvel segurado na data do acidente, conforme a
tabela FIPE, com acréscimo de correção da data de negativa de cobertura e de
juros da citação.
A ré arcará, ainda, com o pagamento das custas e
despesas do processo e ao de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da condenação.
Pelas razões expostas, dou provimento ao apelo, para
julgar procedente o pedido.
SILVIA ROCHA
Relatora